Tribunal: TJSP
Processo: 0001430-21.2014.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Pretensão inicial da empresa autora voltada à declaração de nulidade da autuação perpetrada pelo FISCO – Admissibilidade – Sentença de procedência mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Operações realizadas com empresa declarada posteriormente inidônea pelo Fisco – Veracidade das operações demonstrada nos autos – Incidência do

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Pretensão inicial da empresa autora voltada à declaração de nulidade da autuação perpetrada pelo FISCO – Admissibilidade – Sentença de procedência mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Operações realizadas com empresa declarada posteriormente inidônea pelo Fisco – Veracidade das operações demonstrada nos autos – Incidência do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.148.444/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, posteriormente cristalizado no Enunciado no 509 da Súmula do mesmo STJ – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001430-21.2014.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado INDÚSTRIA GRÁFICA GR E EDITORA LTDA. EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001430-21.2014.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 29.697/20 2/7
VOTO No 29.697/20
APELAÇÃO No 0001430-21.2014.8.26.0511
COMARCA: RIO DAS PEDRAS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: INDÚSTRIA GRÁFICA GR E EDITORA LTDA. EPP
Ementa: Apelação
Ação anulatória
Pretensão inicial da
empresa autora voltada à declaração de nulidade da autuação
perpetrada pelo FISCO
Admissibilidade
Sentença de
procedência mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte
Operações realizadas com empresa declarada
posteriormente inidônea pelo Fisco Veracidade das operações
demonstrada nos autos Incidência do entendimento firmado pelo
STJ no REsp no 1.148.444/MG, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, posteriormente cristalizado no Enunciado no
509 da Súmula do mesmo STJ Recursos desprovidos.
I Trata-se de ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de
Multa AIIM lavrado em razão de suposta simulação de negócio pela empresa-
apelada, no período de 06.2011 a 08.2011, oriunda de compra e venda de
materiais por ela realizada com empresa declarada posteriormente inidônea pelo
Fisco Estadual.
A r. sentença de fls. 587/588, cujo relatório se adota, julgou a
demanda procedente.
Inconformada recorre a Fazenda do Estado, pugnando pela inversão
do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 619/630).
É o relatório.
II
Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Estadual em primeira instância sem anotação da remessa
oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001430-21.2014.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 29.697/20 3/7
Feito tal registro, tem-se que o inconformismo recursal da ré, data
venia, não merece acolhimento.
Estabelece o art. 252 do Regimento Interno desta Corte que o
relator poderá se limitar a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a irregularidade do AIIM
questionado, nos seguintes termos (fls. 578/588):
“(...) Como visto, trata-se de ação anulatória em que a autora almeja a
desconstituição do AIIM no 4.004.899-8, lavrado em seu desfavor após a
declaração da inidoneidade das notas fiscais emitidas pela Maxfly
Comercial Ltda., pessoa jurídica de quem havia adquirido matéria-
prima entre os meses de junho a agosto/2010. Logo, toda a cizânia
repousa na possibilidade de estender à autora eventual responsabilidade
por tal fato.
Pois bem.
Os documentos anexados aos autos comprovam que as notas fiscais no
725(fl. 69), 1239 (fl. 76), 1675 (fl. 84) e 1876 (fl. 92) foram expedidas,
respectivamente, em14/6/2010, 6/7/2010, 28/7/2010 e 3/8/2010.
A inidoneidade da Maxfly Comercial Ltda., porém, só veio a ser
reconhecida pela ré em 12/7/2011, porém com efeitos retroativos a
24/2/2010.
Dessa forma, certo é que nas datas das emissões de todas as notas fiscais
a Maxfly estava regular tanto perante o SINTEGRA quanto a Receita
Federal do Brasil, bancos de dados usualmente consultados pelos
comerciantes para verificar a idoneidade de um possível fornecedor.
Ademais, convém destacar que o perito judicial constatou que pelo
menos uma dessas notas fiscais foi devidamente escriturada no Livro de
Registro de Entradas da autora (fl. 517,'quesito i'), que há prova do
transporte das mercadorias pela RIOC Transportes Ltda. (fl.
517,'quesito h') e que também há prova do pagamento das faturas
emitidas (fls. 518/519,"quesito 'o'"), a demonstrar a efetiva ocorrência
desses negócios jurídicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001430-21.2014.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 29.697/20 4/7
Como se não fosse o bastante, o perito também constatou que há prova
documental do endosso em preto das duplicatas emitidas pela Maxfly
Comercial Ltda. à TBLV Comercial Importação e Exportação de Papeis
Ltda. (fls. 516/517,'quesito g'), de forma que tampouco causa espanto
que os pagamentos tenham sido feitos em favor da segunda, não da
primeira.
Por fim, o expert também desmentiu a alegação de que a autora 'não
apresenta[va] faturamento declarado à Secretaria da Fazenda do
Estado desde junho de 2007'(fl. 522,'quesito 03'), não verificando
qualquer anormalidade na quantidade de papel adquirido da Maxfly
entre os meses de junho a agosto/2010, tendo em vista o objeto
societário da autora, concluindo que 'não ficou comprovado ter a
Indústria Gráfica GR e Editora Ltda. EPP contribuído com eventual
irregularidade cometida pela MAXFLY Comercial Ltda.'(fl. 524), a
demonstrar a evidente boa-fé da autora, atraindo a incidência do
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
precedente afeito ao artigo 543-C do CPC/73 (atual art. 1.036 do
CPC/15), que sedimentou a premissa de que 'o comerciante de boa-fé
que adquire mercadoria, cuja nota-fiscal (emitida pela empresa
vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento de crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, conquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeito a partir de sua publicação' (REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, Data do Julgamento: 14/04/2010, Data da
Publicação/Fonte: DJE27.04.2010, RT vol. 899, p. 171). Também a
Súmula no 509 do E. STJ chancela a pretensão do embargante, sendo
desnecessária sua reprodução integral, eis que idêntica ao julgado
acima transcrito.
Finalmente, saliento que tampouco o E. TJ/SP adota posição distinta.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do
mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
ANULAR o AIIM no 4.004.899-8 (...)”.
Conforme bem ressaltado pelo Magistrado a quo, segundo
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ firmada em Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001430-21.2014.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 29.697/20 5/7
Especial Representativo da Controvérsia, o comerciante de boa-fé que adquire
mercadoria cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) seja declarada
posteriormente inidônea pode realizar o aproveitamento do crédito de ICMS pelo
princípio da não-cumulatividade, demonstrando a veracidade da compra e venda,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de
sua publicação (REsp no 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2010).
Posteriormente, referido entendimento restou cristalizado no
Enunciado no 509 da Súmula do mesmo STJ, segundo a qual “é lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda”.
Extrai-se dos autos, por sua vez, que as operações mencionadas no
AIIM no 4.004.899 ocorreram antes da declaração de inidoneidade da empresa
“Maxfly Comercial Ltda.”, ora vendedora.
Os documentos acostados aos autos demonstram que as notas
fiscais objeto do AIIM no 4.004.899 (fls. 288/289) foram expedidas com
aparência de regularidade, com devida escrituração nos livros contábeis,
havendo, ainda, recibos de pagamento e de transporte das mercadorias.
Note-se, nesta linha, que a conclusão contida no laudo pericial de
fls. 511/524 é clara, no sentido de que “não ficou comprovado ter a Indústria
Gráfica GR e Editora Ltda. EPP contribuído com eventual irregularidade cometida
pela MAXFLY Comercial Ltda., pelo fato de que por ocasião das aquisições de
mercadorias constantes das notas fiscais relacionadas nas fls. 68, não foi localizado
nos autos documento que indicasse que a requerente tivesse ciência de qualquer fato
que evidenciasse a alegada inidoneidade da empresa emissora dos referidos
documentos fiscais”.
Destaque-se, ademais, que no próprio laudo pericial restou
ressaltado o fato de que a demandante é optante do SIMPLES Nacional, não
tendo, por este motivo, se creditado ou de qualquer modo se beneficiado dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001430-21.2014.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 29.697/20 6/7
créditos de ICMS descritos nas respectivas notas fiscais (fls. 518), não existindo,
outrossim, outros fatos que pudessem afastar a sua boa-fé, tal como pretende
fazer supor a FESP.
Assim, portanto, tem-se por inconsistente a alegação genérica da
Fazenda Estadual no tocante à falta de comprovação de todos os aspectos das
relações comerciais, sendo que outra solução não se impõe senão a procedência
da presente ação.
Na mesma linha de entendimento, confiram-se os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
TRIBUTÁRIO
Autuação fiscal de empresa por
creditamento supostamente indevido de ICMS Notas fiscais emitidas
por empresa posteriormente declarada inidônea - Anulação do AIIM
Possibilidade Veracidade das operações e boa-fé do contribuinte -
Compras realizadas antes da declaração de inidoneidade
Recurso
Repetitivo no 1.148.444/MG (Tema no 272/STJ) Súmula no 509/STJ
Sentença de procedência mantida Apelação desprovida” (4a Câmara
de Direito Público, Apelação Cível no 1041600-35.2016.8.26.0224,
Relatora Des. Ana Liarte, julgado em 09/12/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE
ICMS
NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS
Pretensão
inicial da empresa-autora voltada à desconstituição de auto de infração
e imposição de multa (AIIM no 4.071.329-5) lavrado pela autoridade
tributária em decorrência do suposto aproveitamento indevido de
créditos de ICMS
entendimento do Fisco de que não houve a
comprovação da efetiva realização da operação econômica, dada a
inidoneidade da empresa alienante, declarada em 20.08.2013, com
pretensa eficácia ex tunc
operações econômicas atingidas pela
declaração de inidoneidade que remontam a 11.2010 a 03.2011 prova
da veracidade das operações econômicas, bem como da boa-fé da autora-
contribuinte no procedimento de aproveitamento dos créditos de ICMS
gerados nas operações inteligência do Enunciado no 509, da Súmula
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - desconstituição do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001430-21.2014.8.26.0511 - Rio das Pedras - VOTO No 29.697/20 7/7
administrativo impugnado (AIIM no 4.071.329-5) sentença de parcial
procedência da ação reformada para julgar procedente a demanda
inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da empresa-autora provido”
(4a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1000161-40.2019.8.26.0062, Relator Des. Paulo Barcellos Gatti,
julgado em 07/10/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROCEDIMENTO COMUM
- ICMS NULIDADE DE LANÇAMENTO E INEXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS
FISCAIS
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
COMERCIAIS COM EMPRESA POSTERIORMENTE DECLARADA
INIDÔNEA. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda (Súmula no 509 do
STJ). Operações mercantis demonstradas. AIIM anulado. Pedido
procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido” (9a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 1045316-30.2018.8.26.0053, Relator
Des. Décio Notarangeli, julgado em 04/12/2019).
Em virtude da sucumbência recursal da ré, impõe-se a majoração da
verba honorária em 1% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator